Tribunal: TJDFT
Processo: 0702798-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. SAÚDE. CIRURGIA DE CATARATA. ESPERA HÁ MAIS DE CENTO E OITENTA DIAS EM FILA DO SUS. INOBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO N.o 93 DO CNJ. PESSOA IDOSA (93 ANOS). HIPERVULNERÁVEL. PRIORIDADE ESPECIAL (ART. 3o, § 2o, DO ESTATUTO DO IDOSO). INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA.
1. A decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora e, caso o julgador não se atenha aos limites propostos na lide, incorrerá em julgamento “extra”, “ultra” ou “citra petita” (artigos 141 e 492, do CPC). Nulidade parcial da sentença quanto à omissão do pedido de fornecimento do procedimento cirúrgico. Causa madura, imediato julgamento (art. 1.013, § 3o, inciso II, do CPC).
2. O direito à saúde tem natureza constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
3. Nos termos do Enunciado n.o 93 do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para procedimento cirúrgico. A solicitação da recorrente foi no sistema de regulação inicialmente em 29/11/2022 pelo Visão Hospital de Olhos, sob o risco vermelho, posteriormente alterada, no tocante à cirurgia, para o risco azul em 1/2/2023; portanto, o prazo legal de espera, considerada a inserção inicial, já foi ultrapassado.
4. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência da recorrente, que necessita realizar seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É incontroverso que o seu estado de saúde é delicado e demanda intervenção do Judiciário. Em que pese o relatório médico não atestar perigo de morte, a espera para agendamento de procedimento cirúrgico, por prazo indeterminado, mesmo após classificação de risco vermelho, viola a dignidade humana da recorrente. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1660515 e 1671029.
5. A Constituição Federal (art. 230) estabelece o dever do Estado de assegurar às pessoas idosas o direito à vida, assim como o Estatuto do Idoso (art. 3o, § 2o) garante à pessoa idosa com mais de 93 anos de idade prioridade especial para o atendimento de suas necessidades.
6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para declarar a nulidade parcial da sentença e reformá-la para determinar que o Distrito Federal providencie, em favor da recorrente, no prazo de 10 (dez) dias da publicação do Acórdão, o procedimento cirúrgico para tratamento da “Catarata”, na rede pública de saúde ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde. Sem custas e sem honorários advocatícios.
7. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde do DF para cumprimento.